Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios.
2. Os alimentos visam resguardar a sobrevivência da filha do agravante. 2.1. A obrigação alimentar visa garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade.
3. De acordo com o art. 1.694, §1o, CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 3.1. Logo, a verba alimentar, ao mesmo tempo que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limites nas possibilidades do alimentante.
4. Acolher o pleito do recorrente de redução da pensão alimentícia importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 4.1. É dizer, o requerimento em tela (redução dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. 4.2. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a minoração requerida.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade x possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante. 5. Agravo De Instrumento Conhecido E Não Provido.” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020).
6. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser minorada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida.
7. Agravo interno prejudicado. 7.1. Agravo de instrumento improvido.